Tribunal: TJSP
Processo: 1501588-76.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501588-76.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FABIO HENRIQUE ROSA BIASOTTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial ao apelo para reduzir a pena do
apelante Fábio Henrique Rosa Biasotto para cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-76.2019.8.26.0559 -Voto no 43231
2
Voto 43.231
Apelação n. 1501588-76.2019.8.26.0559 - São José do Rio Preto
Processo n. 1501588-762019.8.26.0559 - 1a Vara Criminal
Apelante
- Fábio Henrique Rosa Biasotto
Apelado
- Ministério Público
Fábio Henrique Rosa Biasotto, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco
anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 180/187).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de execução provisória (fls. 215/216).
Postulam os ilustres defensores aplicação da
causa redutora, substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, reduzida a pena pecuniária (fls. 190/202).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 205/207), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do apelo (fls. 227/229).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-76.2019.8.26.0559 -Voto no 43231
3
Consta da denúncia que, no dia 29 de outubro
de 2019, no período noturno, em São José do Rio Preto - SP, o
apelante Fábio Henrique Rosa Biasotto teria trazido consigo para
entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 17 pedras (50,33g) e, em um
recipiente continha 139,9g de crack, substância entorpecente, que
causa dependência física e psíquica. Apreendida balança de
precisão.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim
de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11),
laudo de constatação provisória (fls. 13/15), laudo do exame
químico-toxicológico, que atestou resultado positivo para cocaína e
maconha (fls. 65/67), laudo da balança, que identificou vestígios de
cocaína (fls. 68/69) e prova oral.
O apelante, em juízo, assume que a
propriedade da droga. Informa que se destinava, tanto para o
comércio, como para uso pessoal. Trabalhava como pintor. Já foi
condenado por tráfico (fls. 175/176 audiovisual).
As testemunhas Wilson Cestário Larrubia e
José Carlos Costa, policiais civis, em juízo, asseveram que,
informação recebida em dias anteriores aos fatos, fornecia endereço,
onde morador praticava narcotraficância. Durante observação do
local, perceberam grande fluxo de pessoa, que entravam e saíam do
imóvel acompanhadas pelo apelante. Abordado, encontrado em
poder do apelante, invólucro plástico, contendo 16 pedras de crack.
Acabou por indicar o local, onde estava escondida uma balança de
precisão e uma pedra, de tamanho médio, também de crack. No
forro, localizada tigela com grande quantidade da droga - poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-76.2019.8.26.0559 -Voto no 43231
4
render até 600 porções, para serem embaladas. Naira Fernanda,
convivente,

acompanhou
todo
o
procedimento.
Disse
que
desconhecia a existência das drogas (fls. 174-audiovisual).
A
prova
produzida,
em
contraditório,
na
instrução criminal, incrimina o apelante. Basta para tanto
considerar os depoimentos prestados pelas testemunhas e o próprio
interrogatório judicial do apelante. Tanto é assim que ausente
irresignação da Defesa a respeito da autoria.
A
diligência
policial,

desencadeada
por
informações, levada a efeito pelas testemunhas Wilson e José
Carlos, policiais civis, resultou exitosa. Apreendidos a droga e
petrecho, o próprio apelante, acabou por indicar, onde estava o
restante da droga.
A quantidade e variedade, aliadas às condições
da apreensão, revelam que se destinavam à mercancia.
A alegação de que se tratava de traficante de
pequeno porte, posto que vendia droga apenas para sustentar o
vício, não representa motivação relevante a descaracterizar o delito.
O delito previsto no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, constitui tipo penal de conteúdo múltiplo. Comporta
várias ações representadas por vários núcleos, entre eles, trazer
consigo droga.
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da
substância psicoativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-76.2019.8.26.0559 -Voto no 43231
5
A pena imposta, entretanto, comporta
alteração.
A natureza e a quantidade da droga são
significativas a ponto de comprovar a mercancia, entretanto, não
justificam a majoração da pena. De igual forma, não procede a
nota de maus antecedentes criminais. Ficando, portanto, afastado o
aumento daí decorrente.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que
não ocorreu, no presente caso.
A certidão trazida aos autos diz respeito a fato
pretérito e sentença condenatória, transitada em julgado, em data
anterior aos fatos em questão (fls. 173). Caracteriza a circunstância
agravante da reincidência, que fica compensada pela circunstância
atenuante da confissão espontânea.
Comprovada
a
reincidência
do
apelante,
vedada a incidência da causa redutora de pena. Pelo mesmo motivo,
fica mantido o regime inicial fechado.
De
outra
parte,

não
constitui
inconstitucionalidade a opção do legislador penal ao diferenciar
situação fática de modo a ensejar pena individualizada, em respeito
à garantia constitucional, prevista no artigo 5o, XLVI, da
Constituição da República. Ao considerar o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes conduta envolta em maior ofensividade, estabeleceu
pena pecuniária diferenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501588-76.2019.8.26.0559 -Voto no 43231
6
A condenação à pena de multa decorre de
determinação legal e não pode ser afastada. Foi fixada, no mínimo
legal. Eventual impossibilidade em fazer frente ao pagamento da
multa é questão a ser dirimida, no juízo da execução penal.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, compensada a agravante da
reincidência pela atenuante da confissão, assim permanece,
mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime,
deram provimento parcial ao apelo para reduzir a pena do apelante
Fábio Henrique Rosa Biasotto para cinco anos de reclusão e quinhentos
dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
desa. Angélica de Almeida
relatora